Tribunal: TJDFT
Processo: 0707778-34.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0707778-34.2025.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: VINICIUS ASSIS DA MOTA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de retratação apresentado pelo agravante em id. 78977982, após proferido o acórdão que conheceu do agravo interno por ele interposto, mas a ele negou provimento, para manter a decisão monocrática que reconheceu a deserção do recurso inominado por ele interposto e dele não conheceu. O agravante alega que houve erro material e violação manifesta a precedentes vinculantes do STF e STJ, de modo que requer a anulação da decisão que reconheceu a deserção, por haver pedido expresso de gratuidade de justiça na petição inicial que não foi apreciado. É o relatório. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração, considerando que o acórdão em id. 78069628, proferido por esta Turma Recursal, manteve o reconhecimento da deserção, de modo que a reversão do entendimento da Turma só é possível através da interposição de recurso adequado. Quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita com efeitos retroativos, não é possível o seu acolhimento, conforme sólida jurisprudência deste TJDFT. Por fim, ressalto que, por não se tratar de recurso, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal. Intime-se. Certifique se houve trânsito em julgado e, após, dê-se baixa. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora